Tribunal: STF
Processo: RHC 213164
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por E. F. A. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 706.455/BA (documentos eletrônicos 27 e 28).



    O impetrante sustenta, em síntese, que “[no] presente remédio constitucional questiona-se o decreto de prisão preventiva como medida adequada e ou única medida cabível no caso concreto” (pág. 5 do documento eletrônico 31).



    Ao final, pede:



    “a) concedida, liminarmente, ordem de habeas corpus, em favor de ELZA FERREIRA ATAÍDE, ante o constrangimento ilegal a que vem sendo submetida, expedindo-se o competente alvará de soltura;



    b) No mérito, seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus em favor de ELZA FERREIRA ATAÍDE, expedindo-se o competente alvará de soltura;



    c) Ad argumentandum tantum, na remota hipótese de entendimento diverso, requer a V.Exa., seja fixada isolada ou cumulativamente medidas cautelares diversas da prisão conforme previsão do art. 319 do CPP.



    d) Em sendo concedida o pedido alternativo, Requer, também, seja garantido a Ré a possibilidade de translado entre a cidade de Malhada de Pedras, Bahia e Vitoria da Conquista para fins de acompanhamento do Pai Sr. Antônio Ataíde aos locais de realização dos competentes tratamentos médicos.



    Com efeito, após concedida ou não a liminar, sejam os autos remetidos à Procuradoria de Justiça para atuar no feito” (págs. 9-10 do documento eletrônico 31).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PENAL E PROCESUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição e manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restaram demonstradas a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade da recorrente, que reiteradamente durante vários anos, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com a vítima desde que esta possuía 06 (seis) anos de idade, no ano de 2010, aproveitando de sua relação de intimidade com a família, tendo os delitos sido praticados até o ano de 2019. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a vítima ter apontado que a acusada também teria contato com outras crianças, demonstra a necessidade da custódia, especialmente considerando o risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.



    5. A ora agravante não faz jus ao pedido de prisão domiciliar, tendo em vista a ausência de previsão legal para o benefício, nos termos do art. 318 do CPP, especialmente considerando não haver demonstração de que a agente é a única responsável pelos cuidados de seus genitores.



    6. A alegação de que o decreto prisional carece de contemporaneidade, uma vez que os fatos teriam se iniciado há mais de 10 anos, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise direta da questão por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    7. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva da ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade da acusada e a gravidade concreta do delito por ela praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator